Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753682-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0751383-64.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SAÚDE CAIXA). Nos termos das r. decisão recorrida (ID 218679756 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que buscava compelir a agravada a lhe fornecer sensor de automação de glicose Free Style Libre. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é acometida de Diabetes Tipo 2 (CID E11) e que realiza medição da glicemia de ponta de dedo várias vezes ao longo do dia, mas o tratamento tem se mostrado insuficiente para seu quadro clínico. Aduz que sua médica assistente já tentou várias diferentes formas de controle da doença, sem obter o sucesso esperado, de modo que, em razão da grande variação do seu índice glicêmico, solicitou que fosse fornecido pelo plano de saúde o dispositivo de monitoramento de glicemia freestyle libre, que realiza a medição do índice em tempo real. Afirma que o uso do monitor será capaz de minimizar as chances de a autora desenvolver outras complicações decorrentes da doença. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que a agravada forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês). No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Consoante despacho de ID 67383698, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse outros documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em petição apresentada em ID 67404307 a agravante informa que a gratuidade de justiça fora deferida pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 67405811, assim como junta seus contracheques (ID 67405819) e declaração de hipossuficiência (ID 67405821). Em novo despacho de ID 67468644, esta Relatoria esclareceu que, apesar de o sistema PJE indicar a concessão da gratuidade de justiça à autora, em decisão de ID 218679756 (na origem), a mencionada decisão não tratou, de fato, de analisar o pedido. Ainda, assinalou que os documentos juntados pela agravante em IDs 67405819 e 67405821 são os mesmos já juntados na origem e considerados insuficientes por esta Relatoria para a comprovação da hipossuficiência alegada. A agravante, em petição acostada em ID 67507535, apresentou extratos bancários, contracheques e declarações de imposto de renda. Em decisão exarada em ID 67522553, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recursal recolhido (ID 67642949). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada, consistente em determinar que a agravada forneça à agravante o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês). É certo que a relação jurídica existente entre as partes não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o plano de saúde agravado se caracteriza como entidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados, é preciso ressaltar que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. No caso em tela, a agravante é portadora de diabetes tipo 2, conforme depreende-se do relatório médico acostado em ID 218658998 dos autos de origem. O relatório informa que, em razão de cirurgia bariátrica enfrentada pela agravante, há grande oscilação no índice glicêmico da autora, especialmente após as refeições, motivo pelo qual lhe foi indicado o uso do monitor FREESTYLE LIBRE, cuja função é indicar instantaneamente o índice glicêmico do usuário, com interface no aparelho de telefone celular. O plano de saúde agravado indeferiu o pedido da autora para fornecimento do medidor de glicemia, ao argumento de que não é cabível o custeio de produtos e insumos necessários para a aferição da glicose, não se confundindo com os insumos para infusão da insulina na bomba (ID 218658999 dos autos de origem). O medidor freestyle libre não é medicação e não se confunde com a bomba de insulina. Ainda que fosse medicação, consoante entendimento já adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (É) lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Como assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, existem diversas notas técnicas produzidas pelo NATJUS concluindo pela ausência de urgência no fornecimento do medidor pleiteado pela autora, sendo desfavorável à cobertura pelo plano de saúde. Tais pareceres dão conta que inexiste evidência científica que permita afirmar que o aparelho FreeStyle Libre seja mais efetivo que o glicosímetro capilar utilizado pela agravante. Ainda, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois, o relatório médico acostado em ID 218658998 não indica a urgência ou emergência médica no fornecimento do produto, de modo que não há prejuízo iminente à autora no aguardo da devida instrução probatória. Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de recusa do fornecimento do sensor FreeStyle Libre, conforme depreende-se dos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o artigo 10 da Lei 9.656/98 e artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamento para tratamento domiciliar e de órteses não ligadas a ato cirúrgico. 2. Verificando-se que o Regulamento do plano de saúde está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso. 3. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1906071, 0703296-57.2023.8.07.0019, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Conforme os termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, é possível verificar que a exclusão de cobertura ao fornecimento dos medicamentos solicitados não é abusiva, uma vez que são relativos a tratamento domiciliar. 4. Além disso, verifica-se que um dos insumos solicitados, o Freestyle Libre, por mais que seja incluído na definição de “órtese não cirúrgica”, a cobertura pode ser afastada devido ao contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. 5. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1891849, 0702173-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSULINA E SENSOR FREESTYLE LIBRE. URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba – 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog – 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese dos autos, o autor não logrou demonstrar a urgência do pleito, uma vez que seu quadro de saúde é estável, sobretudo por ser portador da doença há mais de trinta anos. Ademais, o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ficando afastada a plausibilidade do direito pleiteado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1624027, 0719625-41.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 11/10/2022.) – grifo nosso. Ademais, em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a probabilidade do direito e urgência ou emergência médica do produto perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde se negou indevidamente à cobertura do sensor à agravante, o que desafia dilação probatória, tampouco restou caracterizada a urgência, circunstâncias que impedem o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 19:03:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora